Tribunal: TJSP
Processo: 2134340-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO afastada – Desnecessária a juntada de peças obrigatórias ao presente recurso quando se trata de processo eletrônico – Aplicação do artigo 1017, § 5o, do Código de Processo Civil – Procurações e Substabelecimentos juntados autos que não demonstram qualquer irregularidade – Pelo contrário, demonstram que os patronos do recorrente possuem poderes para

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO afastada – Desnecessária a juntada de peças obrigatórias ao presente recurso quando se trata de processo eletrônico – Aplicação do artigo 1017, § 5o, do Código de Processo Civil – Procurações e Substabelecimentos juntados autos que não demonstram qualquer irregularidade – Pelo contrário, demonstram que os patronos do recorrente possuem poderes para litigar – Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro) – Partes noticiam acordo – Decisão homologa acordo e suspende execução até cumprimento da obrigação assumida – Exequente equivocadamente informa descumprimento do acordo – Prossegue execução, com ato de constrição – Em sede de Embargos à Execução o equivoco fica evidenciado e os atos de constrição anulados – Contudo, a decisão recorrida extingue a execução e determina o seu arquivamento - Inadmissibilidade - Acordo realizado de forma parcelada – Crédito ainda não satisfeito – Necessária a suspensão do processo até o cumprimento do acordo ou notícia de seu descumprimento – Aplicação do artigo 922 do Código de Processo Civil – Pedido de esclarecimento sobre qual bloqueio seria liberado, não conhecido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134340-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados PROROSCA IMPORTAÇÃO E
COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, ALEXANDRE FERREIRA BISPO e RUI
CARLOS BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
de não conhecimento do recurso e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10962
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2134340-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS:
PROROSCA
IMPORTAÇÃO
E
COMERCIO
DE
FERRAMENTAS
LTDA.,
ALEXANDRE FERREIRA BISPO E RUI CARLOS
BISPO
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR
BEZERRA
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
afastada
Desnecessária a juntada de peças obrigatórias ao
presente recurso quando se trata de processo eletrônico

Aplicação do artigo 1017, § 5o, do Código de Processo Civil
Procurações e Substabelecimentos juntados autos que não
demonstram qualquer irregularidade Pelo contrário, demonstram
que os patronos do recorrente possuem poderes para litigar
Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Execução de Título
Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro)
Partes noticiam acordo Decisão homologa acordo e suspende
execução até cumprimento da obrigação assumida Exequente
equivocadamente informa descumprimento do acordo Prossegue
execução, com ato de constrição Em sede de Embargos à
Execução o equivoco fica evidenciado e os atos de constrição
anulados Contudo, a decisão recorrida extingue a execução e
determina o seu arquivamento - Inadmissibilidade - Acordo
realizado de forma parcelada Crédito ainda não satisfeito
Necessária a suspensão do processo até o cumprimento do acordo
ou notícia de seu descumprimento Aplicação do artigo 922 do
Código de Processo Civil Pedido de esclarecimento sobre qual
bloqueio seria liberado, não conhecido Recurso parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
3
Execução, determinou o arquivamento dos autos em razão de
acordo firmado entre as partes.
Alega o Agravante que não há descrição,
nos Embargos à Execução, de quitação do acordo formalizado
entre as partes, pois há parcelas a adimplir; que os Embargos à
Execução, não extinguiram a ação principal, apenas declararam
nulos os atos e penhora após a homologação do acordo nos autos
da Execução.
Pleiteia o provimento do recurso, para
que seja anulada a decisão recorrida, determinando a suspensão do
processo nos termos da decisão proferida à fl. 59.
Requer, ainda, a reforma da decisão para
que conste qual bloqueio será eventualmente liberado, o que não
constou da r. sentença.
Indeferido o efeito suspensivo.
Houve a contraminuta, com alegação
preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de juntada de
peça obrigatória e por irregularidade na procuração apresentada.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar arguida em
contraminuta de não conhecimento do recurso por falta de juntada
de peça obrigatória e por irregularidade na procuração apresentada.
No caso, aplica-se o disposto no artigo
1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que dispõe que: “sendo
eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas
nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar
outros documentos que entender úteis para a compreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
4
controvérsia”.
Desta forma, descabida a alegação de
falta de juntada de peça obrigatória.
Também sem razão a alegação de
irregularidade
na
procuração
apresentada
aos
autos.
Os
instrumentos de procuração e de substabelecimentos juntados aos
autos originários e no presente recurso demonstram que os patronos
do Banco-Agravante possuem poderes para litigar, inexistindo
irregularidade a ser sanada.
Assim, afastada a preliminar arguida,
passo a analisar o mérito recursal.
Ao que se verifica do processo, o Banco-
Agravante ingressou com Ação de Execução de Título
Extrajudicial, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário
Capital de Giro no 00330671300000006370 inadimplida pelos
Executados.
Contudo, veio aos autos notícia de acordo
entabulado entre partes, de forma que, em 28 de fevereiro de 2018,
houve a sua homologação e a suspensão do processo até o
cumprimento da obrigação pelo Executado (decisão de fl. 59 dos
autos originários).
Em 23 de abril de 2018, o Banco-
Exequente, equivocadamente, informa a quebra do acordo e pede a
expedição de ofício ao Registro de Imóveis de Itanhaém para
averbação da penhora no valor do débito confessado (fls. 62/64 dos
autos originários), o que foi deferido.
Opostos Embargos à Execução, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
5
foram acolhidos, para decretar a nulidade dos atos da execução
após a homologação de acordo, com base no art. 803, I, do Código
de Processo Civil e para condenar a embargada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, em 10% sobre o valor da causa. Confira:
“(...) Fundamento e decido. Como se vê,
cuida-se de embargos do devedor cuja finalidade é a declaração
de nulidade da execução movida pela embargada. Os embargos
merecem acolhimento. Com efeito, infere-se dos autos que a
execução ora impugnada tem por título executivo extrajudicial,
objeto de ulterior acordo celebrado entre as partes e judicialmente
homologado. O não pagamento das prestações acordadas
justificaria o prosseguimento da execução. As próprias alegações
da embargada revelam, porém, que o embargante vem solvendo o
ajustado. Reconheceu aquele que, por um equívoco, noticiou o
descumprimento do acordo, sem que este fato tenha ocorrido.
Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos por nulidade da
execução ora impugnada. (...)”.
Posteriormente a isso, ainda em sede de
Embargos à Execução, houve o depósito do valor da condenação
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Então, sobreveio determinação do d. Juiz
para que fosse expedido Mandado de Levantamento Eletrônico
(MLE), ressaltando que a cobrança de eventual valor suplementar
deverá ser feita em incidente próprio. E, por fim, determinou que
após expedição do MLE, os autos fossem arquivados (fl. 173 dos
autos originários dos Embargos à Execução).
Contudo,
estes
autos
não
foram
arquivados.
E, houve a determinação de extinção da
execução e o seu respectivo arquivamento pela r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
6
Ora, é de solar clareza que, tratando-se de
acordo parcelado não há que se cogitar de obrigação satisfeita e,
consequentemente, de extinção da execução.
No caso, aplica-se o disposto no artigo
922, do Código de Processo Civil, “in verbis”:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz
declarará suspensa a execução durante o
prazo concedido pelo exequente para que o
executado
cumpra
voluntariamente
a
obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem
cumprimento
da
obrigação,
o
processo
retomará o seu curso”
Nesse sentido:
“Processo
civil.
Execução.
Acordo.
Suspensão.
Art.
792,
CPC
(de
1973,
correspondente ao art. 922 do diploma
vigente). Recurso provido. Na execução, o
acordo
entre
as
partes
quanto
ao
cumprimento da obrigação, sem a intenção de
novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo
avençado, que não se limita aos seis meses
previstos no art. 265, CPC (de 1973,
correspondente ao art. 313 do diploma
vigente), não se autorizando a extinção do
processo” (STJ, 4a Turma: Recurso Especial
no 164.439/MG);
“Apelação - Execução de título extrajudicial -
Credor que, depois da citação, noticia acordo
com os devedores e pede a homologação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
7
suspensão
do
feito,
referindo-se
expressamente ao art. 922 do CPC - Juízo a
quo que imediatamente extingue a cobrança
com fulcro no art. 924, II, do CPC -
Inadmissibilidade - Prazo da avença em curso
- Crédito ainda não satisfeito - Quitação
inocorrente - Princípio da razoável duração
do processo que não equivale à negativa de
jurisdição - Limitação do art. 313, II e § 4o,
segunda hipótese, do CPC cingida aos
processos de conhecimento - R. Sentença
reformada - Recurso provido” (TJSP

Apelação no 1006445-35.2016.8.26.0526

16a Câmara de Direito Privado rel. Carlos
Goldman DJ 08/04/2019).
Aliás, o d. Juiz já tinha proferido esta
determinação de suspensão da execução até o cumprimento da
obrigação pelo Executado no momento da homologação do acordo.
Nota-se que o Banco-Agravante que
acabou tumultuando o feito ao trazer a notícia equivocada de
descumprimento do referido acordo.
Então, tendo em vista que não há notícia
de descumprimento do acordo, de rigor a suspensão da execução
até o cumprimento da obrigação acordada.
Com relação ao pedido de esclarecimento
de qual bloqueio deve ser liberado, deixo de conhecer, tendo em
vista que não foi objeto de análise pela r. decisão recorrida.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento ao recurso para, mantida a homologação do
acordo, declarar suspensa a execução durante o prazo necessário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134340-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10962
8
cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de
Processo Civil.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora